Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo em vista restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e, (ii) estabelecer se é devida a indenização fixada a título de danos morais e se o valor arbitrado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal estão comprovadas pelos documentos constantes nos autos, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada pela prova testemunhal e pericial, não há falar em absolvição.

4. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame pericial, que atestou lesões compatíveis com as agressões descritas.

5. A tese de legítima defesa do réu é infirmada pela desproporção entre as lesões por ele supostamente sofridas e as lesões comprovadamente infligidas à vítima.

6. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e atende à finalidade de reparação mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 983 do STJ, ele deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, art. 44; CF/1988, art. 5o, V; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020. STJ, AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020, DJe 19.05.2020. TJDFT, Acórdão 1741745, 07089786620228070006, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023, DJe 23.08.2023.